Tribunal: STF
Processo: ARE 1360139
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 138-140, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO DE DELIZAMENTO. COMUNIDADE MORRO DO SERENO. MEDIDAS DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA, DE ENGENHARIA E GEOTECNIA A FIM DE REDUZIR O ALTO NÍVEL DE RISCO DE CALAMIDADES. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇAO LEGÍTIMA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SEGURANÇA. 



    1. Cuida-se de ação civil pública pela qual se busca a efetiva proteção de moradores integrantes da comunidade conhecida como Morro do Sereno, diante da real possibilidade de deslizamentos e escorregamentos geológicos na região.



    2. Preliminares.



    2.1. A inicial é descrita de maneira lógica, sendo narrada de forma precisa a situação fática da qual decorrem os pedidos formulados, todos delimitados e objetivando ações concretas, não ensejando qualquer das hipóteses previstas no art. 295 do CPC. Inépcia afastada.



    2.2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Houve adequada instrução do feito, com respeito à ampla defesa e ao contraditório. O juiz de primeiro grau, como destinatário da prova, nos termos do art. 130 e art. 131 do CPC, após entender pela desnecessidade de alongamento da fase instrutória, apenas deu seguimento à marcha processual dirigida ao provimento final de mérito. 2.3. Preliminar de legitimidade do Estado que se confunde com o mérito. Necessidade de apuração dos fatos para verificar a competência constitucional.



    3. A discussão da matéria ventilada nos autos pode se desdobrar em três aspectos, a saber: a possibilidade e a necessidade de implementação de ações que evitem deslizamentos; as medidas que devem ser tomadas; e a distribuição de responsabilidades entre os entes públicos.



    4. Quanto ao primeiro aspecto, indubitável o dever dos entes federativos de promover programas voltados à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Competência prevista no art. 23, IX, da CRFB. Além disso, de acordo com o vasto conjunto probatório, em razão da situação precária das condições de habitação, foi constatada a premente necessidade de medidas de intervenção no sentido de evitar tragédias na comunidade, a exemplo das ocorridas com as chuvas de abril de 2010 no Estado Fluminense.



    5. Apesar das providências já adotadas pela Municipalidade – implantação de sirenes, cadastramento de moradores, treinamento e mapeamento das áreas – não há prova cabal nos autos acerca da execução de providências tendentes a evitar o efetivo deslizamento de terras ou, ao menos, reduzir os riscos a um limite tolerável. Consigne -se, ainda, as diversas tentativas de acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura que restaram infrutíferas.



    6. Em se tratando de questões afetas à proteção de determinado grupo de pessoas, do meio ambiente e da ordem urbanística, exsurge o caráter transindividual dos interesses em jogo, cuja adequada tutela pode ser obtida por meio da ação civil pública, a teor das disposições da Lei nº 7.347/85.



    7. Embora não seja deferido ao Judiciário administrar em lugar do Poder Executivo, a sua intervenção em questões inerentes à noção de política pública revela-se legítima quando necessária para assegurar e efetivar direitos fundamentais. Precedentes do STF.



    8. Para a defesa e o fomento de certos interesses, o constituinte desejou que se combinassem os esforços de todos os entes federais, através das competências concorrentes, em que todos são tidos como aptos a desenvolvê-las. Critério da preponderância dos interesses, de acordo com a sua abrangência nacional, regional ou local, que deve servir de norte para solução de conflitos.



    9. Quanto às medidas especificas de prevenção de deslizamentos, a questão parece estar resolvida, em vista da edição da Lei nº 12.340/10, a qual dispôs sobre as transferências de recursos da União e a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres. Função de execução de medidas urbanísticas atribuída precipuamente ao Município, cabendo ao Estado o papel de apoio estratégico e auxílio à municipalidade, conforme arts. 3º-A e 3º-B do citado diploma legal. Interesse essencialmente local.



    10. Diferente, contudo, é a questão do saneamento básico, em que a Lei Complementar estadual nº 87/1997 criou região metropolitana, nos termos do art. 25, § 3º, da CRFB, e atribuiu tanto ao Estado do Rio de Janeiro quanto aos Municípios fluminenses a titularidade da prestação do serviço de saneamento. Constitucionalidade da lei assentada pelo STF, no julgamento da ADI 1.842.



    11. Convênio entre o Estado, o Município do Rio e a CEDAE que apenas formaliza a execução de metas internas, não a transferência da titularidade do serviço. Ente estadual que não pode se eximir de seu dever legal.



    12. Apesar de determinar que o Município adotasse providências para a redução de riscos de deslizamentos, a sentença deixou vago o sentido e o alcance do comando, necessitando, por isso, de conformação às peculiaridades do caso concreto, sempre atendo aos limites dos pedidos veiculados na inicial. Nesse sentido, frente à situação de perigo apresentada, devem ser determinadas especialmente providências preventivas, a fim de evitar novas tragédias, tomando por base tanto as medidas previstas na Lei nº 12.340/10 quanto as previstas na Lei Complementar estadual nº 87/97, medidas estas que deverão ser realizadas em conformidade com os termos da decisão judicial que as impuser.



    13. Não obstante a possibilidade de que descumprimento da ordem judicial venha a ser considerado ato de improbidade, segundo a Lei nº 8.429/92, é inequívoco que a conduta ilegal seja apurada por meio de ação própria, a ser ajuizada especificamente para este fim e pelos entes legitimados para tanto, respeitado o devido processo legal. O reconhecimento automático do ato de improbidade pela via da presente demanda não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.



    14. Incabível a fixação de honorário s advocatícios em favor do Ministério Público, no âmbito da ação civil pública. Precedentes do STJ.



    13. Recursos a que se dá parcial provimento.”



    Opostos embargos de declaração pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (fl. 169, Doc. 9) e pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (fl. 181, Doc. 9), ambos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 189, Doc. 9):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA INTEGRALMENTE. 



    Não havendo no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há o que declarar. Embora o juiz não esteja obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, in casu, a decisão enfrentou a questão levantada. Verbete nº. 52, da Súmula do TJ/RJ. 



    A matéria foi apreciada nos exatos termos em que a questão foi posta ao debate, não sendo obrigatória a menção a todos os dispositivos legais citados pelo recorrente. 



    Rejeição dos embargos de declaração com efeitos meramente infringentes, por não se configurar quaisquer das hipóteses do art. 535 do CPC. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (fl. 198, Doc. 9), foram igualmente rejeitados nos seguintes termos (fl. 215, Doc. 9):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA INTEGRALMENTE. 



    Não havendo no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há o que declarar. O juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes. Verbete nº. 52, da Súmula do TJ/RJ. 



    A matéria foi apreciada nos exatos termos em que a questão foi posta ao debate, não sendo obrigatória a menção a todos os dispositivos legais citados pelo recorrente. Precedentes. Efeitos meramente infringentes. Inadmissibilidade. Rejeição dos embargos de declaração.”



    No Recurso Extraordinário (fls. 73-86, Doc. 10) com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido “violou frontalmente o disposto no artigo 30, inciso, V, da Constituição da República, pois, se o saneamento básico é atribuição eminentemente municipal - segundo a ADIN 1842/RJ, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 87/1997 -, a conclusão inevitável seria a de ser aplicável ao caso o referido dispositivo constitucional, que estabelece competir aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local” (fl. 78, Doc. 10).



    Sustenta violação ao artigo 241 da Constituição Federal, ao argumento de que “ao condenar o Estado do Rio de Janeiro a implantar rede de saneamento básico na comunidade Morro do Sereno, por meio da instalação da infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e descarte dos esgotos sanitários, o v. acórdão recorrido ignorou o Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, a CEDAE e o Município do Rio de Janeiro antes do julgamento da ADIN 1842/RJ” (fl. 79, Doc. 10).



    Alega, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), por considerar indevida intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de atribuição do Poder Executivo.



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, “para que se reconheça a ausência de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro pela implantação da infraestrutura de saneamento no Morro do Sereno” (fl. 86, Doc. 10). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (fls. 331-356, Doc. 10).



    No Agravo (fls. 80-91, Doc. 11), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à legitimidade do ESTADO DO RIO DE JANEIRO para figurar no polo passivo da presente demanda, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (fls. 143-164, Doc. 9):



    “Por fim, há ainda uma última preliminar a ser enfrentada, relativa à legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar no pólo passivo da demanda, suscitada por ambos os Recorrentes diante do reconhecimento, na sentença, da ausência desta condição da ação e da consequente extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Estado-membro. 



    Apesar de se relacionar com condição ao exercício regular do direito de ação, ou seja, questão prévia à análise do mérito da demanda, entendo que, pelas circunstâncias do caso, a matéria com ele se confunde. 



    Por envolver discussão acerca da distribuição de competência constitucional, entendo que somente com a análise mais acurada da situação de fato narrada é possível verificar o papel de cada ente federativo, devendo, por isso, ser tratada como mérito. Passo, portanto, ao exame da questão de fundo. 



    Com efeito, o Município do Rio de Janeiro e o Ministério Público recorrem da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação civil pública proposta pelo Parquet, determinando, em face do alto risco de deslizamento na comunidade conhecida como Morro do Sereno, (i) que a municipalidade adote as providências para a redução do risco de deslizamento, e (ii) que o Município conclua a elaboração e instalação do plano de contingência em no máximo um ano a contar da data da instalação das sirenes já realizadas, sob pena de configuração de atos de improbidade. 



    A matéria ventilada, como se pode perceber, envolve discussão acerca das responsabilidades dos Réus frente aos riscos de deslizamentos em área ocupada por comunidade estabelecida junto ao bairro da Penha. Nesse contexto, pode-se desdobrar o debate em três aspectos, a saber: a possibilidade e a necessidade de implementação de ações que evitem deslizamentos e/ou, eventualmente, tragédias; as medidas que devem ser tomadas, caso sejam necessárias; e a distribuição de responsabilidades entre os diversos entes públicos pelas providências a serem tomadas. 



    No que concerne ao primeiro aspecto, verifico que são evidentes tanto a necessidade das ações, como a possibilidade de compelir a Administração Pública que as implemente. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que é indubitável o dever dos entes federativos de promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais dos cidadãos, especialmente, daqueles menos favorecidos. Cuida-se de deveres que asseguram, a um só tempo, direitos fundamentais de segunda e de terceira dimensões: no primeiro caso, pelo caráter essencialmente prestacional dos deveres impostos ao Estado; e, no segundo, pela titularidade difusa dos direitos protegidos, uma vez que concebidos para a coletividade em sentido amplo 1 . Cite-se, nessa esteira, o disposto no art. 23, IX, da Constituição Federal. 



    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    (...) 



    IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;” 



    Deste dever exsurge o questionamento acerca da necessidade de intervenção do Estado, a fim de que que tome medidas para a promoção dos direitos assegurados na Constituição. 



    Como se depreende dos autos, trata-se de comunidade de baixa renda, com precárias condições de habitação, aliás, como é comum na cidade do Rio de Janeiro. 



    Sabe-se que, nesse contexto, a abertura irregular de vias, o desmatamento, a intervenção física causadora de erosão para a construção irregular de imóveis e a ausência de serviços públicos essenciais são traços marcantes desse tipo de comunidade, o que, diante da omissão da Administração Pública no atendimento das necessidades básicas dessas populações menos favorecidas, acabam por causar a situação de risco encontrada na localidade. 



    De acordo com o vasto conjunto probatório, em razão da situação precária descrita, foi constatada a premente necessidade de que medidas de intervenção sejam tomadas no sentido de evitar tragédias na comunidade da do Morro do Sereno, a exemplo das ocorridas em abril de 2010 durante as chuvas que devastaram inúmeras regiões do Estado Fluminense. 



    Nesse sentido, o Relatório de Campo da Prefeitura do Rio de Janeiro, elaborado pela Fundação GEO-Rio, por meio de estudo técnico realizado com auxílio da Concremat Engenharia (INDEXADOR 00066), indica que, embora uma parte da comunidade instalada no Morro do Sereno apresente baixo risco para escorregamentos, dois setores da área possuem elevado nível de risco: o extremo norte e a região central do bairro (folha 4 do Relatório de Campo). 



    Segundo a peça técnica, a comunidade do Sereno apresenta três níveis de risco, a saber: 



    [...]



    Nota-se, ainda, que, apesar das providências já adotadas pela Urbe – implantação de sirenes, cadastramento de moradores, treinamento e mapeamento das áreas – não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes a evitar o efetivo deslizamento de terras ou, ao menos, reduzir os riscos dele decorrentes a um limite tolerável. Os documentos que instruem a contestação do Município indicam justamente o contrário, isto é, que a comunidade do Morro do Sereno, em que pesem o perigo iminente, não sofreu intervenções efetivas da Administração Pública voltadas a evitar a catástrofe prenunciada. 



    De acordo com o documento acostado à fl. 548, por exemplo, a Coordenadoria de Fomento à Produção Habitacional e a Gerência de Terras e Assentamentos incluiu apenas três beneficiários no programa de aluguel social para moradores da comunidade, sem notícias acerca da implementação dos demais programas indicados para a remoção de família em situação de alto risco, como a aquisição assistida de moradia e a indenização de benfeitorias. 



    Consigne-se, ainda, as tentativas de realização de acordos entre o Ministério Público estadual e Prefeitura do Rio de Janeiro com o escopo de reduzir o nível de risco existente, todas infrutíferas diante da inércia da Administração, a teor dos documentos anexados na inicial. 



    Evidencia-se, com isso, senão a ausência de ações governamentais que atendam à comunidade em questão, pelo menos a insuficiência das medidas adotadas até então, denotando a situação de perigo que correm as famílias lá estabelecidas. Portanto, a necessidade de medidas que evitem futuras tragédias mostra-se nítida e premente. 



    Da mesma forma, há inquestionável possibilidade de que a Administração seja compelida, por força de ordem judicial, a tomar providências nesse sentido. 



    Com efeito, em se tratando de questões afetas à proteção de determinado grupo de pessoas, do meio ambiente e da ordem urbanística, exsurge o caráter transindividual dos interesses em jogo, cuja adequada tutela, como já esclarecido acima, pode ser obtida por meio da ação civil pública, a teor das disposições da Lei nº 7.347/85 e, em especial, de seu art. 1º: 



    […]



    Vale salientar que, no caso, a implementação coercitiva das providências não importa em indevida intromissão do Poder Judiciário na esfera da atividade administrativa. 



    De fato, não é deferido ao Judiciário, a pretexto de conceder tutela a interesses transidividuais, administrar em lugar do administrador ou impor diretrizes ao Poder Executivo, poder este constitucionalmente incumbido de ditar as políticas públicas – entendidas como as diretrizes, estratégias, prioridades e ações que constituem as metas perseguidas pelos órgãos públicos, em resposta às demandas políticas, sociais e econômicas e para atender aos anseios da coletividade2 . 



    No entanto, considerando que a pretensão direciona-se à execução de plano de medidas de urgência em localidade cujas áreas são classificadas como de alto risco de escorregamentos e deslizamentos, o Poder Judiciário pode e deve ser chamado a intervir. 



    Isso porque, conforme a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Poder Judiciário em questões inerentes à noção de política pública revela-se legítima quando necessária a assegurar e efetivar direitos fundamentais, como no caso concreto, em que a vida e segurança de dezenas de famílias encontram-se em situação de perigo. Elucidativo, nesse diapasão, o julgado da Suprema Corte abaixo transcrito, da lavra do Min. Celso de Mello: 



    […]



    Portanto, a toda evidência, merece tutela a pretensão dirigida à salvaguarda das vidas dos moradores das áreas de elevado risco do Morro do Sereno. 



    O segundo aspecto a ser relevado na apreciação dos pedidos veiculados nos autos relaciona-se às medidas a serem tomadas. 



    Quanto a isso, embora a sentença tenha se mostrado pouco clara, também inexiste dúvida acerca da viabilidade de compelir a Administração a implementar as medidas requeridas. 



    Da análise dos documentos trazidos pelas partes, pode-se notar que, em algumas das regiões afetadas pelas chuvas e que sofrem com o risco de deslizamentos, ações coordenadas foram realizadas pelo Município. A realização de estudos geológicos e pluviométricos, o treinamento de pessoal, a instalação de alarmes nas localidades de risco, o cadastramento de moradores são algumas das providências que vêm sendo tomadas pela Administração a fim de minimizar o risco. 



    Todavia, os estudos acostados aos autos apontam para a necessidade de uma ação integrada bem mais ampla e incisiva, compreendendo medidas de naturezas diversas. O próprio laudo elaborado pela GEO-Rio indica não só a necessidade de medidas de preparo para suportar a ocorrência do evento danoso, mas, sobretudo, de medidas preventivas e impeditivas do evento, como a intervenção física de engenharia (estabilização e contenção de encostas e drenagem), a assistência social, a realocação de moradores e a implementação de políticas voltadas ao financiamento de casas populares em zonas seguras. Nesse contexto, o relatório técnico revela o caminho a ser seguido pela Administração. 



    Ocorre que as medidas tomadas até então ainda são insuficientes para atender a situações de risco iminente, como a encontrada na comunidade da do Sereno, na qual, como já mencionado, cerca de 250 famílias correm sério risco de sofrer com deslizamentos de terra das encostas adjacentes, especialmente, nos períodos de chuva intensa. Desse modo, em face do elevado nível de perigo que correm estas áreas, há que se compelir a Administração a implementar imediatamente ações dirigidas a estancar os riscos, o que pode ser feitos com base nas medidas previstas nos aludidos estudos. 



    Entendo, todavia, ser necessário fixar prazo razoável para que sejam tomadas as medidas de urgências, isto é, aquelas com o objetivo de reduzir os níveis das zonas classificadas como de alto e de médio risco para a classificação de baixo risco, com base nos relatórios elaborados pela Prefeitura. 



    Ademais, embora o juízo de primeiro grau tenha julgado improcedentes os pedidos para compelir a Administração a efetuar o replantio de vegetação na localidade a ser desocupada e a proceder à instalação de rede de saneamento básico na região, ações nesse sentido mostram-se imprescindíveis. 



    Ciente de que, para uma efetiva ação interventiva que busque a redução dos riscos, exigem-se medidas integradas, entendo que o replantio de vegetação nos locais desmatados, bem como a instalação de rede de esgoto sanitário, tal como pretendido pelo Parquet, são necessários. Como é cediço, as medidas de recuperação da mata e de instalação de rede de saneamento, além de restaurar e preservar o meio ambiente devastado, são absolutamente imprescindíveis para evitar tragédias relacionadas às intensas chuvas que assolam a cidade do Rio de Janeiro. 



    Por fim, no que toca ao terceiro e último aspecto, deve-se apurar sobre quem recaem as responsabilidades pelas medidas apontadas como necessárias. 



    Vale lembrar, nessa esteira, que as ações voltadas a garantir o acesso à moradia digna do cidadão é um dever do Estado. Genericamente, cuida-se de questão relacionada à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população, cuja competência é distribuída horizontalmente pela Constituição Federal entre União, Estados e Municípios, através da chamada competência comum, prevista no art. 23, IX. 



    Ensina a doutrina que, para a defesa e o fomento de certos interesses, o constituinte desejou que se combinassem os esforços de todos os entes federados. São as chamadas competências comuns, porque os vários entes da Federação são tidos como aptos para desenvolvê-las. 



    Contudo, da regra de cooperação entre os entes políticos, podem também surgir conflitos, tanto no momento em que forem instados a desempenhar suas funções como quando permanecerem inertes. Se o critério da colaboração não se fizer presente no atendimento das competências administrativas, há de se cogitar do critério da preponderância dos interesses em jogo, de acordo com a sua abrangência nacional, regional ou local. Mesmo não havendo hierarquia entre os entes que compõem a Federação, entende-se que é possível se falar em hierarquia de interesses. 



    Relativamente à primeira parte do citado art. 23, IX, da CRFB, entendo não haver grandes complicações, sobretudo em vista da edição da Lei nº 12.340/10. Essa conclusão pode ser retirada a partir da análise do citado diploma, o qual, sem qualquer pecha de inconstitucionalidade, veio racionalizar a forma de cooperação entre os entes federados no combate às calamidades públicas. 



    Com o propósito de dispor sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres, a Lei nº 12.340/10, portanto, acaba por delinear os contornos da atuação de cada ente federativo. 



    No caso da União, sem eximi-la de responsabilidade, a lei confere o dever de elaborar as diretrizes gerais para a obtenção de recursos federais necessários à implementação de políticas preventivas e restaurativas de áreas atingidas por calamidades. Por outro lado, segundo o diploma, atribui precipuamente aos Municípios, de forma genérica, a atuação material e administrativa na consecução dessas metas, restando aos Estados-membros, um papel de apoio estratégico e de auxílio à municipalidade, nos termos do art. 3º-A: 



    […]



    Aliada a esse delineamento das competências, a natureza do interesse revela o ente federado a quem incumbe preponderantemente a atividade dirigida à contenção e prevenção de eventuais calamidades. 



    Com efeito, tratando-se de ação civil pública com o objetivo precípuo de compelir a Administração Pública a executar o plano de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística na localidade descrita na inicial e cujas áreas estão classificadas como de alto risco de escorregamentos e deslizamentos a fim de evitar eventuais catástrofes urbanas, dúvidas não restam quanto ao interesse preponderantemente local. 



    Desse modo, salta aos olhos a competência municipal para a execução de medidas, como se pode depreender do art. 3º-B da Lei nº 12.340, in verbis: 



    […]



    Diferente, entretanto, é o caso das ações dirigidas à instalação de rede de saneamento básico na comunidade. 



    Não obstante o nítido interesse local, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas, desde a captação até a disposição final do esgoto, que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, apontam para a existência de um interesse comum na prestação do serviço de saneamento básico. Dessa confluência nasceu a Lei Complementar Estadual nº 87/1997, que, nos termos do art. 25, § 3º da CRFB, criou a Região Metropolitana do Rio, acentuou essa característica, conferindo tanto ao Estado quanto aos municípios fluminenses o dever de prestação direta ou indireta do serviço de saneamento básico, conforme art. 3º do citado diploma estadual. 



    […]



    Frise-se que a controvérsia acerca da constitucionalidade da lei complementar foi superada pela ocasião do julgamento da ADI 1.842 pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao final, embora declarando a inconstitucionalidade de determinadas expressões constantes de alguns dispositivos do diploma legal, admitiu a validade da criação da região metropolitana e do estabelecimento do interesse comum dos Municípios da região e do Estado na seara da prestação do serviço de saneamento. Veja-se a ementa do julgado: 



    […]



    Sendo assim, mesmo diante do convênio existente entre o Estado, o Município e a CEDAE (fls. 211-223), no qual restou assentada a obrigação da empresa pública estadual de prestar os serviços de saneamento a regiões da cidade, permanece o dever do Estado-membro de prestar o referido serviço por força da Lei Complementar Estadual nº 87/1997, haja vista que o ajuste de cooperação apenas formaliza a execução de metas internas da Administração, sem, contudo, importar em transferência de titularidade da atividade4 . Portanto, não pode o Estado eximir-se de seu dever legal com fundamento em instrumento contratual, afastando a sua responsabilidade solidária. 



    Verifico, contudo, que apesar de determinar que o Município adotasse providências para a redução de riscos de deslizamentos, a sentença deixou vago o sentido e o alcance do comando, necessitando, por isso, de conformação às peculiaridades do caso concreto, sempre atendo aos limites dos pedidos veiculados na inicial. 



    Nesse sentido, frente à situação de perigo apresentada, devem ser determinadas especialmente providências preventivas, a fim de evitar novas tragédias, tomando por base tanto as medidas previstas na Lei nº 12.340/10 quanto as previstas na Lei Complementar estadual nº 87/97, medidas estas que deverão ser realizadas em conformidade com os termos da decisão judicial que as impuser. 



    Contudo, assiste razão ao Município quanto à pretensão de ver afastada a pena automática de reconhecimento de ato de improbidade, no caso descumprimento da ordem judicial. 



    Isso porque, não obstante a possibilidade de que descumprimento da ordem judicial venha a ser considerado ato de improbidade, segundo a Lei nº 8.429/92, é inequívoco que para o reconhecimento da conduta ilegal seja apurado por meio de ação própria a ser ajuizada especificamente para este fim pelos entes legitimados para tanto e respeitando o devido processo legal. De fato, o reconhecimento automático do ato de improbidade pela via da presente demanda não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente. 



    De qualquer maneira, a possibilidade de que o descumprimento da ordem judicial caracterize eventual ato de improbidade permanece, valendo-se esta observação como alerta para o Administrador. 



    Por fim, não assiste razão ao Parquet quanto à pretensão de ver os Réus condenados ao pagamento de honorários advocatícios.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 12.340/2010), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado